Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-45.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-45.2021.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA DOMINGAS FERMINO SEQUEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL EXONERADA DE CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho/PA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de verbas salariais e indenizatórias à autora Maria Domingas Fermino Sequeira, exonerada de cargo comissionado. O agravante sustenta a inaplicabilidade das verbas pleiteadas, ausência de prova do inadimplemento e indevida fixação de honorários advocatícios, em razão da aplicação das regras dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de verbas rescisórias — férias proporcionais e décimo terceiro salário — à servidora exonerada de cargo comissionado; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo tratando-se de demanda originada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O servidor público comissionado tem direito às férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário, conforme previsão do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende a ele os direitos previstos no art. 7º, incisos VIII, X e XVII.

4.A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 30 da Repercussão Geral (RE 570.908), reconhece que a ausência de vínculo efetivo não afasta o direito ao recebimento de tais parcelas, desde que haja a efetiva prestação de serviços à Administração Pública.

5.A ausência de comprovação do adimplemento das verbas pela Administração Pública atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, impondo-lhe o ônus da prova, não satisfeito no caso.

6.A alegação de que a fixação de honorários seria vedada em razão do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública configura inovação recursal, por não ter sido deduzida na Apelação Cível, sendo, portanto, inadmissível em sede de Agravo Interno, em atenção à preclusão consumativa e ao contraditório.

7.A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do STF, e o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentos já refutados, sem apresentar elementos novos ou relevantes que justifiquem a revisão do entendimento firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O servidor comissionado exonerado faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, em razão da aplicação do art. 39, § 3º, da CF/88.

2.A Administração Pública tem o ônus de comprovar o adimplemento das verbas salariais e indenizatórias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.É incabível a inovação recursal em Agravo Interno quanto a matérias não suscitadas na Apelação, por força da preclusão consumativa e do princípio do contraditório.

................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII, X e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 12.03.2010 (Tema 30); STF, RE nº 1.485.943, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07.08.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0808441-54.2020.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 23.09.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 2019.01570172-08, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 15.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO

CÍVEL
, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MARIA DOMINGAS FERMINO SEQUEIRA
, ora agravada.

Inconformado
o agravante interpõe o presente Agravo Interno,
alegando em síntese
os seguintes fundamentos:

A inaplicabilidade das verbas rescisórias reclamadas pela parte autora, haja vista tratar-se de vínculo jurídico-administrativo decorrente de nomeação para cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, regido por estatuto próprio, o que afasta, por completo, a incidência do regime celetista e, por conseguinte, a pretensão ao recebimento de parcelas típicas da Consolidação das Leis do Trabalho, como férias, décimo terceiro salário.

Ressalta sobre a inexistência de prova robusta e eficaz, por parte da autora, quanto ao inadimplemento das verbas postuladas, enfatizando que o ente municipal acostou aos autos comprovantes dos pagamentos dos vencimentos relativos aos meses de novembro e dezembro de 2020, ônus probatório que, segundo a sistemática processual vigente, incumbia precipuamente à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Alega a indevida fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por força da inaplicabilidade da norma contida no art. 85, §3º, do CPC, ao presente caso, eis que a ação originária foi processada sob o rito especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que veda expressamente tal condenação, consoante interpretação conjugada do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Assevera, ademais, que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a condenação imposta na origem, desconsiderando a ausência de instrução probatória mínima quanto à existência do crédito alegado, e invertendo, de modo ilegítimo, o ônus da prova em desfavor da Administração Pública.

Ante o exposto,
requer a reconsideração da decisão ora agravada ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, caso não acolhida a retratação, requer o julgamento colegiado do recurso, com a reforma da decisão agravada e consequente exclusão da condenação nas verbas rescisórias e nos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão (Id.

24663975).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, conclui-se, de forma inequívoca, que os argumentos trazidos no presente agravo interno não merecem acolhimento. A decisão monocrática que negou provimento à apelação cível está em plena harmonia com a jurisprudência consolidada tanto deste Egrégio Tribunal quanto da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos. Ademais, não se vislumbra qualquer justificativa para alteração do entendimento firmado, uma vez que o agravante limita- se a reiterar teses já analisadas, sem apresentar elementos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada.

No cerne da controvérsia, debate-se o direito da agravada ao recebimento de verbas salariais e indenizatórias referentes ao exercício de cargo comissionado. Como se depreende da moldura fática dos autos, a autora exerceu funções públicas remuneradas, sendo exonerada sem o adimplemento de salários, férias e décimo terceiro proporcionais.

A Constituição Federal, em seus arts. 7º, incisos VIII, X e XVII, aplicáveis ao servidor comissionado por força do art. 39, assegura o direito ao gozo e à remuneração proporcional das férias e do décimo terceiro salário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 30), consolidou o entendimento de que tais parcelas são devidas mesmo na ausência de vínculo estatutário efetivo, bastando a prestação de serviços à Administração Pública, vedado o enriquecimento sem causa. A tese foi consolidada nos seguintes termos:

"I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que"'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos (CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal"(RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)'"(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015)."

Conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CARGO COMISSIONADO. SERVIDOR EXONERADO. FÉRIAS. DISPENSA ANTES DO PERÍODO AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 30 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares . 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1 .035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No que se refere ao direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 570.908-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Tema 30, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010), fixou a seguinte tese: “I. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.” 4. No caso concreto, o servidor não perfez o período aquisitivo, de modo que não faz jus à indenização pretendida. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1485943 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2024 PUBLIC 09-08-2024)

No mesmo sentido, colacionei julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. A FALTA DE EFETIVIDADE DO VÍNCULO NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento das verbas referentes às férias vencidas acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional, em favor de servidora exonerada de cargo comissionado. 2. É evidente que a pretensão deduzida está dentro dos limites da relação funcional outrora mantida com o poder público, motivo pelo qual é patente o interesse de agir. Preliminar rejeitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo comissionado, constituído sem concurso público, afasta o direito ao recebimento de verbas rescisórias, tais como férias e 13º salário, asseguradas constitucionalmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 39, § 3º da Constituição da Republica assegura aos servidores comissionados os direitos sociais previstos pelo art. 7º, entre eles o direito a férias e ao 13º salário. 4. O Supremo Tribunal Federal no RE 570.908 (Tema 30), do catálogo da repercussão geral, reconheceu que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, não sendo possível restringir o pagamento quanto aos servidores exonerados de cargos comissionados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08084415420208140006 22386061, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDAS LABORAIS ATRASADAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. (...) (7122191, 7122191, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, publicado em 2021-11-19
)

........................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13º proporcional e férias proporcionais. (...) V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII- À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, publicado em 2019-04-25)

No caso em apreço, a ausência de comprovação de pagamento das referidas verbas atrai a incidência do art. 373, inciso II, do CPC, impondo à Administração Pública o ônus de demonstrar o adimplemento das obrigações remuneratórias. O ente municipal não logrou êxito em comprovar o pagamento de qualquer parcela pleiteada, limitando-se a alegações genéricas e documentos que não infirmam o direito reconhecido em primeiro grau.

Confira-se, ainda, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. VERBA SALARIAL. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 570908. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001075720218140083 21581401, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Impende observar, ademais, que a alegação ora deduzida no agravo interno acerca da suposta indevida fixação de honorários sucumbenciais, à luz das regras dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, configura flagrante inovação recursal. Trata-se de argumento não ventilado na apelação cível, não havendo como ser conhecido em sede de agravo interno, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da estabilização da lide recursal, consoante o entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre o instituto da preclusão consumativa.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2025